Tribunal: TJDFT
Processo: 0741326-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0741326-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANIR FONTANELLA RECORRIDO: REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS DESPACHO O Recurso Inominado, no caso concreto, não foi conhecido, por deserção, tendo em vista que a parte recorrente, embora tenha sido regularmente intimada, não apresentou documentos para a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Na petição de ID 67056889, a recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade e o arquivamento do processo. A parte não indica que tenha havido justo motivo para o cumprimento das decisões anteriores, apenas reitera o pedido já decidido. Nesse cenário, o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que se operou a preclusão para comprovação dos requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, de modo que a recorrente, agora, deve arcar com sua inércia. Assim, uma vez preclusa a decisão que negou seguimento ao recurso, retornem os autos ao juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital